Tribunal: TJSP
Processo: 2288111-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Prestação de serviço público de saúde – Medicamento – Hipossuficiência da paciente – Necessidade e adequação dos medicamentos e tratamentos atestados por receituário médico prescrito por profissional da rede pública de saúde – Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF – Obrigatoriedade ao fornecimento de medicamentos que se estende a todos os entes da

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Prestação de serviço público de saúde – Medicamento – Hipossuficiência da paciente – Necessidade e adequação dos medicamentos e tratamentos atestados por receituário médico prescrito por profissional da rede pública de saúde – Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF – Obrigatoriedade ao fornecimento de medicamentos que se estende a todos os entes da federação, indistintamente – Decisão que se amolda ao paradigma do STJ (Resp no 1.657.156 - Tema 106) – Recurso não provido.